Tribunal: TJES
Processo: 5009509-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009509-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CEILMA NUNES DE JESUS CARMINATI

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CARÁTER FUNCIONAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgias plásticas reparadoras (abdominoplastia, mamoplastia, entre outras) indicadas por médico assistente.

2. A agravante, após se submeter a cirurgia bariátrica e apresentar significativa perda de peso, desenvolveu excesso de pele e flacidez, com consequências físicas e psicológicas, havendo expressa indicação médica para os procedimentos reparadores como continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear as cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, por serem consideradas parte integrante e continuação do tratamento da obesidade mórbida, e não procedimentos de natureza meramente estética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.069, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente a paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

5. Os procedimentos cirúrgicos indicados não possuem natureza meramente estética, mas sim caráter funcional e reparador, sendo essenciais para a recuperação integral da saúde física e psíquica da paciente, que, conforme laudos médico e psicológico, apresenta complicações como dermatites de repetição, dificuldades de higienização, além de sintomas de depressão e ansiedade.

6. Havendo indicação médica para a realização dos procedimentos como desdobramento do tratamento principal, não cabe à operadora do plano de saúde limitar a terapêutica prescrita, sendo abusiva a negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a autorização e o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos reparadores.

Tese de julgamento: "A cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada por médico assistente a paciente submetido à cirurgia bariátrica, constitui desdobramento do tratamento da obesidade mórbida, não possuindo natureza meramente estética, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelo plano de saúde."

D
ispositivos relevantes citados:
art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP (Tema Repetitivo 1.069), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 13/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA CEILMA NUNES DE JESUS CARMINATI
contra a r. decisão de id. 69966991 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização em danos morais
ajuizada em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, indeferiu o pedido de autorização e custeio integral das cirurgias plásticas reparadoras prescritas pelo médico, assim como todos os procedimentos e materiais solicitados.

Em suas razões (id. 14277500), aduz a parte agravante, em síntese: que a necessidade dos procedimentos não é meramente estética, mas sim de saúde física e mental, sendo uma continuação essencial do tratamento da obesidade mórbida.

Requer a reforma da decisão recorrida, “determinando que a agravada seja compelida a realizar integralmente os procedimentos cirúrgicos com os respectivos materiais, conforme relatório médico e laudo psicológico, no período de 48h após a ciência da ordem judicial”.

Conforme id. 14399064, proferi decisão deferindo antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões em id. 14985285, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009509-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CEILMA NUNES DE JESUS CARMINATI

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como dito, trato de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA CEILMA NUNES DE JESUS CARMINATI
contra a r. decisão de id. 69966991 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização em danos morais
ajuizada em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, indeferiu o pedido de autorização e custeio integral das cirurgias plásticas reparadoras prescritas pelo médico, assim como todos os procedimentos e materiais solicitados.

Em suas razões (id. 14277500), aduz a parte agravante, em síntese: que a necessidade dos procedimentos não é meramente estética, mas sim de saúde física e mental, sendo uma continuação essencial do tratamento da obesidade mórbida.

Requer a reforma da decisão recorrida, “determinando que a agravada seja compelida a realizar integralmente os procedimentos cirúrgicos com os respectivos materiais, conforme relatório médico e laudo psicológico, no período de 48h após a ciência da ordem judicial”.

Conforme id. 14399064, proferi decisão deferindo antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões em id. 14985285, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Já adianto que não vejo razões para alterar o entendimento já por mim externado quando deferi o pedido liminar.

Pois bem.

No que tange à cirurgia reparadora, o colendo STJ julgou o
Tema Repetitivo 1.069
, fixando a seguinte tese:

“
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”

(STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/09/2023)

Nota-se que a Corte Cidadã, mesmo antes do julgamento do Tema 1.069, já entendia pela necessidade da realização da cirurgia reparadora como complemento do tratamento da obesidade mórbida,
in verbis:

[...] A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766/2005 e Resolução CFM nº 1.942/2010). Por outro lado, a gastroplastia implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano [...]
5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador. Precedentes [...] Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor [...].
(REsp n. 1.757.938/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019).
No mesmo sentido:
AREsp 481680, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/08/2014; AREsp 453831, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15/08/2014 e Ag 1355252, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, j. 28/05/2014.

Com efeito, não há dúvidas de que as cirurgias pós-bariátrica indicadas em decorrência da perda excessiva de peso da paciente não possuem caráter meramente estético, devendo ser consideradas como procedimentos inerentes ao ato cirúrgico anterior, imprescindíveis ao restabelecimento da saúde física e emocional daquele que está em tratamento contra a obesidade mórbida.

No caso em voga, como houve recomendação médica expressa de realização das cirurgias reparadoras para a continuidade do tratamento da obesidade mórbida, não pode a agravada delimitar as ferramentas para combatê-la.

A propósito, segundo entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal, o plano de saúde pode estabelecer as doenças sujeitas à cobertura, mas não o tipo de intervenção indicada por profissional habilitado na busca do tratamento, inclusive no caso de terapêutica experimental. Vejamos:

(...) 4. É pacífico o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é meramente exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento considerado adequado para resguardar a saúde e a vida do paciente.
5. A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento de ser cabível indenização por danos morais advindos da injusta recusa de manutenção de cobertura de plano de saúde, visto que o fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 1.782.946/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 2/3/2022.)

(...) 1. Na forma do entendimento desta Corte, "[
havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada
- mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente (" de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos ");
pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável
" ( REsp 1.442.236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 28/11/2016). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. ( AgInt no AREsp n. 1.822.073/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)

Também merecem menção dados importantes na documentação acostada, especialmente o relatório médico (Id. 67399767), que mostra que, após perda de peso expressiva e rápida, foi diagnosticada com “abdome em avental pós bariátrica, ptoses mamárias deformantes e assimétricas com flacidez cutânea importante, distrofias cutâneas e subcutâneas em região lombar, região sacral, regiões glúteas, regiões braquiais, crurais e coxas bilateralmente”. Ademais, a significativa perda ponderal resultou em “flacidez excessiva que constantemente evolui com intertrigo e celulites bacterianas em locais de dobras cutâneas (sulcos mamários, região supra-púbica, axilas, sulcos glúteos e regiões crurais)”. Outrossim, encontra dificuldade em realizar a sua higiene íntima, resultando em mal cheiro.

Ainda, o parecer psicológico evidenciou os impactos negativos na sua autoestima, bem-estar físico e emocional; a diminuição da sua qualidade de vida, que vai desde limitações na mobilidade e na realização de atividades diárias até o impacto na relação conjugal, resultando em diminuição do interesse sexual. O relatório médico particular corrobora a urgência dos procedimentos devido ao estado psíquico da agravante, que passa por episódios de depressão e ansiedade, com perigo de “desfechos fatídicos e inesperados”.

Assim, nota-se que não se trata de vaidade ou de mero capricho estético, mas sim da etapa final e necessária para a recuperação da saúde integral da paciente, tanto no aspecto físico quanto no psicológico. Negar a cobertura, neste cenário, significa oferecer um tratamento incompleto e deixar a paciente em situação de vulnerabilidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA e DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA PRETENDIDA PELO AUTORA, determinando que o plano de saúde agravado, no prazo de 30 (trinta) dias, viabilize, autorize e cubra integralmente os procedimentos cirúrgicos indicados pelo profissional que a acompanha, devendo, ainda, fornecer os respectivos materiais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)